Tribunal: TJDFT
Processo: 0003475-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0003475-62.2018.8.07.0001 APELANTE: BRENO BARRETO DUMAS GOMES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Nos termos da Portaria Conjunta n. 52, de 8-maio-2020, o Tribunal está viabilizando a implementação das sessões por videoconferência. 2. Portanto, os autos serão incluídos em pauta de sessão por videoconferência em data a ser designada pela douta Secretaria. 3. Aguarde-se. Int. Brasília, 20 de maio de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.